Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-92.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706358-92.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESIO PIMENTEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Contudo, os elementos dos autos demonstram que é servidor público e não há nos autos outros elementos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, para que seja o recurso analisado, junte o recorrente, no prazo de 2 dias, além da declaração de hipossuficiência, outros documentos idôneos e atualizados, tal como declaração de imposto de renda, extratos bancários, contracheques atualizados que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator